Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, ao fundamento de que as alegações da executada não se enquadram nas hipóteses de nulidade da execução e demandam dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de fundamento recursal não suscitado na exceção de pré-executividade, qual seja, a ausência de apresentação da via original ou cópia autenticada da cédula de crédito bancário; e (ii) estabelecer se as alegações de abusividade contratual, ausência de notificação extrajudicial e de evolução da dívida, veiculadas em exceção de pré-executividade, são aptas a ensejar a extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é incabível para inovar fundamentos não suscitados na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública ou que possam ser demonstradas por prova pré-constituída, sendo incabível para matérias que demandem dilação probatória, como alegações de abusividade de cláusulas contratuais.
5. A ausência de notificação extrajudicial não compromete a exigibilidade do título, nos casos de mora ex re, em que o vencimento ocorre em data certa, nos termos do art. 397 do CC.
6. O título executivo – cédula de crédito bancário – apresentado pelo exequente está instruído com memória de cálculo e demonstração da dívida, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 798 do CPC.
7. A discussão sobre encargos moratórios e cláusulas contratuais não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar instrução probatória e não se tratar de matéria cognoscível de ofício.
8. A rejeição da exceção de pré-executividade não impede o ajuizamento de ação autônoma para discussão das cláusulas contratuais e valores cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Teses de julgamento:
1. O agravo de instrumento não comporta inovação recursal, sendo incabível a apreciação de matéria não suscitada na exceção na instância de origem.
2. A exceção de pré-executividade é instrumento restrito à análise de matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas por prova pré-constituída, sendo inadmissível para discussão de questões que demandem dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 798; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766773, 0729038-44.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1677496, 0737545-28.2022.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira; TJDFT, Acórdão 1972564, 0702451-42.2024.8.07.0002, Rel. Álvaro Ciarlini.